Tribunal: TJDFT
Processo: 0723776-42.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. LIBERDADE PROVISÓRIA. INVIABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I, do CP), à pena de 3 anos de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 40 dias-multa.
II. Questões em discussão:
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a exclusão da vetorial negativa da culpabilidade; (ii) estabelecer se é possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, ou ao menos a redução do “quantum” de aumento da pena na segunda fase da dosimetria; (iii) verificar a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade.
III. Razões de decidir:
3. Cabível a majoração da pena-base em virtude do cometimento da nova infração penal durante o cumprimento de pena por crime anterior, ante a elevada reprovabilidade da conduta. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. Na segunda fase, foi realizada compensação parcial entre a confissão espontânea e a reincidência, em razão da multirreincidência, conforme entendimento consolidado do STJ.
5. A fixação de regime inicial semiaberto na sentença não impede, por si só, a manutenção da prisão preventiva, desde que presentes os requisitos legais e garantido o cumprimento da medida em estabelecimento compatível.
6. É pacífica a jurisprudência desta Egrégia Corte no sentido de que não se oportuniza o direito de recorrer em liberdade ao indivíduo que permaneceu sob custódia durante toda a instrução criminal, não constituindo constrangimento ilegal a manutenção de sua custódia pela sentença condenatória. Assim como também é pacífico o entendimento de que não faz jus ao direito de recorrer em liberdade aquele que ainda apresenta os motivos que ensejaram a decretação da sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
7. Em recentes julgados, o STF firmou entendimento no sentido de que a fixação do regime semiaberto é incompatível com a prisão preventiva, todavia, a prisão poderá ser mantida em casos excepcionais e desde que fundamentada na imprescindibilidade da medida, tais como reiteração delitiva e violência de gênero (HC 208123 AgR, HC 221570 AgR, HC 205179 AgR).
IV. Dispositivo:
8. Recurso desprovido.